Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante deduziu tese de que, caso devido o adicional de insalubridade, o termo inicial será a data do respectivo lauto emitido no processo judicial, conforme PUIL 413/RS. Contudo, em exame à decisão recorrida, a tese já foi acolhida pelo juízo de origem. Ante eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403